Tribunal: TJDFT
Processo: 0742070-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742070-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., HENRIQUE IGOR GOMES LIRA, CLAUDIA CARDOSO DE CARVALHO FAKHOURI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Lúcia Sigmaringa Seixas contra decisão (ID 250517233 – origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0784573-36.2025.8.07.0016, ajuizada pela agravante contra a Rede D’Or São Luiz S.A., Henrique Igor Lira e Cláudia de Carvalho Fakhouri, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido em decisão proferida por esta Relatoria ao ID 76862523. Ao ID 76862523, manifestação da agravante, na qual informa que, após a determinação de suspensão da ação até o julgamento do presente agravo de instrumento, efetuou o recolhimento das custas iniciais, “a fim de viabilizar a volta da regular tramitação e a citação dos agravados nos autos originários com celeridade”. Na oportunidade, ressaltou que “não renuncia ao direito de continuar pleiteando a gratuidade judiciária, questão ainda pendente de decisão no presente agravo de instrumento” e juntou comprovante de recolhimento das custas iniciais no importe de R$810,07 (oitocentos e dez mil reais e sete centavos). Aos IDs 77508338 e 77638549, o agravado Henrique Igor Gomes Lira juntou procuração e requereu “a devolução do prazo para apresentação das contrarrazões e a imediata liberação de acesso aos documentos gravados em sigilo”. É o relato do necessário. Decido. 2. De fato, a autora/agravante colocou sob sigilo os documentos que acompanham a petição de ID77446602 e as declarações de ajuste anual juntadas nos ID’s 77447632, 77447635, 77447636, 77447637 e77447638, inviabilizando o acesso ao conteúdo para a parte agravada. Sobre a gratuidade, o art. 189 do CPC dispõe: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. Assim, o citado dispositivo autoriza o segredo de justiça, mas não obsta o acesso à parte adversa, justamente para respeitar o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, impõe-se a retirada do sigilo dos documentos mencionados em favor do agravado. Por conseguinte, tendo em vista a ausência de acesso aos documentos sob sigilo, afigura-se devido o acolhimento do pedido de restituição do prazo para contrarrazões, a fim de assegurar a plena participação da parte no feito e evitar nulidade processual, em consonância com os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao disposto no art. 1.019, II, do CPC[1]. 3. Portanto, decreto o levantamento do sigilo dos documentos que acompanham a petição de ID77446602, bem como das declarações de ajuste anual juntadas nos IDs 77447632, 77447635, 77447636, 77447637 e77447638para o agravado, Henrique Igor Gomes Lira, representado pela advogada Vanessa Patrícia da Silva OAB/DF 23615-A, com fundamento no art. art. 189, § 1o, do CPC e art. 5o, LV, da CF[2]. Ainda, com fundamento nos princípios do contraditório e da ampla defesa e a fim de evitar nulidade processual, defiro o pedido de restituição integral do prazo e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; [2]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;